Tribunal: STF
Processo: ARE 1550757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GUARDA CIVIL DE APARECIDA DE GOIÂNIA. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Em breve resumo, alega, a parte autora, ser servidora pública municipal, exercendo o cargo de Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia. Questiona a forma de cálculo das horas extras que está a incidir sobre o salário-base, quando o certo seria sobre o total da remuneração nela incluída a RETGM, o adicional de periculosidade, o incentivo profissionalizante e o adicional noturno. Requer a procedência do pedido e o pagamento das diferenças.



    2. Após o regular trâmite processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento, à parte demandante, do valor referente à diferença resultante do pagamento a menor das horas suplementares das horas extras por ela cumpridas, apenas no período de maio de 2018 a março de 2019 (respeitando-se o prazo prescricional quinquenal, vez que a ação foi distribuida em maio/2023 ), tomando como base de cálculo todas as verbas e vantagens pecuniárias que compõem a sua remuneração (R.E.T.G.M., no valor de 100% do salário-base, o Adicional de Periculosidade, o Incentivo Profissionalizante e o Adicional Noturno). (evento n. 24).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Inconformado com a sentença prolatada, o reclamado interpôs recurso inominado no evento n. 2 8 , alegando que a base de cálculo das horas extras é o vencimento base e não a remuneração, tendo em vista a proibição do efeito cascata ou repicão. Defende a não aplicação da Súmula Vinculante n. 16 do STF. Dessa feita, requer a reforma do decisum a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Do mérito: cinge a questão em saber se o percentual de pagamento da hora extra incide sobre o saláriobase ou sobre a remuneração total. A Reclamante pleiteia seja sobre a remuneração total, enquanto a Prefeitura Municipal bate pela aplicabilidade sobre o salário-base.



    5. Dispõe o art. 73, inciso VII, e art. 92 e 93 da Lei Municipal Complementar nº 03, de 28 de dezembro de 2001 que: “Art. 73. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, poderão ser deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais. (...) VII. adicional pela prestação de serviço extraordinário; (...) Art. 92. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho, nos dias úteis, nos limites a serem fixados em regulamento. Parágrafo único. Os serviços extraordinários prestados no horário referido no artigo 94 desta lei, bem como aos sábados, domingos e feriados, serão remunerados com o acréscimo de cem por cento sobre a hora normal diurna. Art. 93. Somente serão permitidos serviços extraordinários para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias. § 1° - O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização expressa da autoridade competente. § 2° - O adicional pela prestação de serviço extraordinário, em nenhuma hipótese, será incorporado ao vencimento nem integrará o provento de aposentadoria do servidor.”



    6. Os servidores públicos submetidos às normas estatutárias possuem como contraprestação aos seus serviços o direito ao recebimento de remuneração, caracterizada pela junção do vencimento básico, aquela retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei, com demais vantagens pecuniárias.



    7. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVI, determina que a contraprestação do serviço extraordinário ocorrerá mediante o pagamento de adicional no percentual mínimo de cinquenta por centro à da hora normal.



    8. In casu aplica-se a Súmula vinculante 16 do STF que impõe que o conteúdo dos artigos 7º, IV e 39, §3º da CF referem-se ao total de remuneração percebida pelo servidor público. Incabível, pois, a prevalência de lei ordinária sobre as questões definidas pela Constituição Federal (hierarquia das leis), bem como sobre a interpretação dada pela Corte Suprema, de forma que, no cômputo das horas extraordinárias, deve incidir sobre remuneração total a que o servidor faz jus, ou seja, salário-base acrescido de demais vantagens pecuniárias permanentemente recebidas, como no caso concreto.



    9. Nesse sentido já se manifestou o TJ/GO: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A base de cálculo da hora extra é a remuneração e não o vencimento básico do servidor, de forma a abranger o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentemente recebidas, conforme disposição inserta no art. 7º, inciso IV, c/c art. 39, § 3º, ambos da CF/88 e Súmula Vinculante n. 16, do STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, Apelação / Reexame Necessário 0143201- 47.2015.8.09.0180, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/02/2018, DJe de 14/02/2018) .



    10. No tocante ao precedente que fundamenta a peça recursal para afastar a incidência das horas extras sobre a remuneração total do servidor (RE 563.708) não se aplica a lide posta em juízo, já que as horas extras e demais verbas percebidas pela recorrida não possuem a mesma natureza. Portanto, incabível a exclusão dos adicionais que são pagos em caráter permanente da base de cálculo das horas extraordinárias, na medida em que integram a remuneração do servidor para todos os efeitos, até mesmo porque a hora suplementar é prestada nas mesmas condições de trabalho da jornada normal em que ocorreram os respectivos fatos geradores.



    11. Com relação à impugnação aos cálculos, não merece prosperar a alegação do Município réu quanto à suposta incorreção dos cálculos apresentados pela parte autora com a peça exordial. Isso porque, a matéria deverá ser ventilada em eventual impugnação ao cumprimento de sentença.



    12. Quanto ao pedido de condenação do recorrido em litigância de má-fé, mister consignar que não litiga de má-fé aquele que se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito. No caso dos autos não estão configuradas as hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.



    IV. DISPOSITIVO



    13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    14. Condena-se o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. Isento de custas por ser ente público.



    15. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XVI; 37, inciso XIV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente